Tribunal: STF
Processo: RE 88180
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-02-23
Data de publicação: 1979-02-23

Ementa:
Execução fiscal. Multa moratória, correção monetária e acréscimo da Lei n. 10.421/71, do Estado de São Paulo. II. Recurso só em parte conhecido e provido, para excluir o acréscimo por inconstitucional. Aplicação da Súmula ns 279, 280 e 286. Precedentes do STF.